Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739754-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: J.A ATACADISTA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Embargante-Executada DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. (ID 63131729), em face da sentença (ID 63131727) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada em face da Embargada-Exequente J. A. ATACADISTA EIRELI, julgou improcedente o pleito autoral. O feito está incluído na sessão de julgamento virtual com início no dia 24 de outubro de 2024 (ID 64686913). O advogado do Apelante apresenta renúncia ao mandato, bem como acosta comprovante de notificação ao Apelante (ID 64829350). Requer a exclusão dos autos, bem como a reserva dos honorários de sucumbência de forma integral onde houve atuação exclusiva e proporcional no cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1o, do art. 112 do CPC dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais nada a prover, visto que a parte apelante restou vencida na origem e o julgamento do presente recurso não ocorreu. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 17:36:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador